Tribunal: TJSP
Processo: 2022962-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Pedido de reforma da r.decisão que determinou a conversão do rito processual, determinando o processamento do feito como demanda de produção antecipada de provas – Cabimento – Hipótese em que o autor pretende obter judicialmente documento relativo à relação jurídica estabelecida entre as partes, com o intuito de verificar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Pedido de reforma da r.decisão que determinou a conversão do rito processual, determinando o processamento do feito como demanda de produção antecipada de provas – Cabimento – Hipótese em que o autor pretende obter judicialmente documento relativo à relação jurídica estabelecida entre as partes, com o intuito de verificar a regularidade dos termos nele constantes – Via processual escolhida que se mostra adequada para a obtenção do provimento jurisdicional postulado, o qual é necessário para os fins pretendidos – Autor que tem o direito de pedir a exibição dos documentos comuns, dos quais necessita para possível defesa de seus direitos em juízo – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000237062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2022962-85.2020.8.26.0000, da Comarca de
Limeira, em que é agravante ADELSON FLORENCIO DA CUNHA, é
agravado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos deram
provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado que
declara voto. Acordão com a 3a Desembargadora. " de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
vencedor,
JAYME
DE
OLIVEIRA,
vencido, CAUDURO PADIN
(Presidente).
São Paulo, 3 de abril de 2020.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30698
AGRV.No: 2022962-85.2020.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA
AGTE.: ADELSON FLORENCIO DA CUNHA
AGDA.: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COM PEDIDO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Pedido de reforma da
r.decisão que determinou a conversão do rito processual,
determinando o processamento do feito como demanda de
produção antecipada de provas Cabimento Hipótese em que
o autor pretende obter judicialmente documento relativo à
relação jurídica estabelecida entre as partes, com o intuito de
verificar a regularidade dos termos nele constantes
Via
processual escolhida que se mostra adequada para a obtenção
do provimento jurisdicional postulado, o qual é necessário para
os fins pretendidos Autor que tem o direito de pedir a
exibição dos documentos comuns, dos quais necessita para
possível defesa de seus direitos em juízo
RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra
decisão
interlocutória
que
determinou
o
processamento do feito como ação de produção antecipada de
provas (fls.26).
Sustenta o agravante, Adelson Florêncio da
Cunha, que não há razões que ensejem a alteração do rito
processual por ele escolhido.
Alega que ingressou com ação para obter a
exibição de documentos com fundamento nos arts. 396 e 397
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao final, pleiteia a reforma da r.sentença,
inclusive com o deferimento da tutela provisória, para
determinar a imediata exibição dos documentos, sob pena de
multa.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido quanto ao
deferimento
de
tutela
provisória
para
exibição
dos
documentos, uma vez que se observa que estes já foram
apresentados nos autos, inexistindo interesse recursal do
agravante nessa parte.
Na parte conhecida, o recurso comporta
provimento.
Com
efeito,
embora
a
nova
legislação
processual civil não tenha previsto o rito especial da
ação cautelar de exibição de documento, é possível o
ajuizamento de demanda para tal finalidade, agora sob a
égide do Código de Processo Civil de 2015.
De fato, ensina a melhor doutrina que a
exibição de documentos é medida “destinada à busca e
apropriação de dados para melhor conhecimento de dada
situação de direito material, de sorte a habilitar o
interessado a aferir a conveniência de ajuizar, ou não,
demanda futura ou, simplesmente, de avaliar suas chances
em
processo
futuro”
(cf.
Flávio
Luiz
Yarshell,
“Antecipação da prova sem o requisito da urgência e
direito autônomo à prova”, São Paulo: Ed. Malheiros, 2010,
p. 429-430, destacamos).
Além disso, pode a parte desejar a exibição
do documento ou coisa sem que possua qualquer pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
futuramente propor demanda judicial, pois, em determinados
casos, há um direito autônomo à sua obtenção.
Como preleciona Daniel Amorim Assumpção
Neves, “Não servindo o conhecimento da forma e do conteúdo
da coisa ou do documento nem para garantir a prova a ser
utilizada em outra demanda judicial, nem a fornecer
subsídios necessários à propositura de processo judicial
de maneira mais perfeita, o direito material que a parte
tem sobre a coisa ou sobre o documento garantiria a
obrigatoriedade de sua exibição, em demanda de natureza
satisfativa” (Ações probatórias autônomas, São Paulo,
Saraiva, 2008, p. 254, destacamos).
E em se tratando de relação de consumo,
regulada pelo CDC, possui o autor o direito material de
ver
exibidos
os
documentos
referentes
ao
contrato
celebrado, para que conheça todos os termos do negócio,
concretizando-se o seu direito à informação.
Nesse sentido, é indiscutível perante nossos
Tribunais o direito do cliente de exigir a apresentação
dos
documentos
comuns,
relativos
às
contratações
celebradas com instituição financeira ou prestadora de
serviços ao consumidor.
Embora não haja impedimento para que a parte
se utilize do procedimento da produção antecipada de
provas
(CPC,
art.
381
e
seguintes)
nas
hipóteses
legalmente previstas, essas regras não necessariamente “se
aplicam às hipóteses em que há um direito material de
acesso a (ou ciência de) documento, coisa ou informação
(exemplos: CF, art. 5o, XXXIII, XXXIV, 'b', e LXXII, 'a';
CC, art. 1.021; Lei 6.404/1976, etc.). Esses casos são
protegidos ou por mecanismos específicos (exemplo: habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
datas
CF, art. 5o, LXXII) ou pelas vias gerais de
tutela” (Eduardo Talamini, Coord. Antônio do Passo Cabral
e Ronaldo Cramer, Comentários ao Novo Código de Processo
Civil, Rio de Janeiro, Forense, 2015, p. 590; destacamos).
Em resumo, “a exibição de documento ou coisa
também pode ser pedida em ação autônoma (ação exibitória)
voltada exclusivamente à exibição do documento ou da
coisa, ajuizada por uma parte contra a outra, muitas vezes
antes de ação em que se discutirá o fato objeto de prova,
mas, também com o intuito de satisfazer direito material à
exibição, constante de lei ou de contrato (aplica-se ao
caso o disposto nos arts. 497 do CPC/2015, já que exibir é
fazer)” (José Miguel Garcia Medina, Novo Código de
Processo
Civil
Comentado,
São
Paulo,
Revista
dos
Tribunais, 2015, p. 658, sem destaques no original).
A esse respeito, o seguinte precedente do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS
PELO
PROCEDIMENTO
COMUM.
POSSIBILIDADE.
PRETENSÃO
QUE
SE
EXAURE
NA
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE
E
ADEQUAÇÃO
PROCESSUAIS.
VERIFICAÇÃO.
AÇÃO
AUTÔNOMA
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
PELO
PROCEDIMENTO
COMUM
E
PRODUÇÃO
DE
PROVA
ANTECIPADA.
COEXISTÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente
recurso especial centra-se em saber se, a partir
da vigência do Código de Processo Civil de 2015,
é possível o ajuizamento de ação autônoma de
exibição
de
documentos,
sob
o
rito
do
procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou,
como compreenderam as instâncias ordinárias, a
referida ação deve se sujeitar, necessariamente,
para efeito de adequação e interesse processual,
ao disposto em relação ao "procedimento" da
"produção antecipada de provas" (arts. 381 e
seguintes). 2. A partir da vigência do Código de
Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em
seu teor, o Livro III, afeto ao Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar, então previsto no diploma processual
de
1973,
adveio
intenso
debate
no
âmbito
acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de
decisões díspares nas instâncias ordinárias,
quanto à subsistência da ação autônoma de
exibição de documentos, de natureza satisfativa
(e eventualmente preparatória), sobretudo diante
dos
novos
institutos
processuais
que
instrumentalizam o direito material à prova,
entre eles, no que importa à discussão em
análise, a "produção antecipada de provas"
(arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental
de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes).
3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou
reproduzir, em seus termos, compreensão há muito
difundida entre os processualistas de que a
prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também,
diretamente, as partes envolvidas no litígio.
Nesse contexto, reconhecida a existência de um
direito material à prova, autônomo em si que
não se confunde com os fatos que ela se destina
a demonstrar, tampouco com as consequências
jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não)
outra
pretensão
,
a
lei
adjetiva
civil
estabelece instrumentos processuais para o seu
exercício, o qual pode se dar incidentalmente,
no bojo de um processo já instaurado entre as
partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação
probatória
lato
sensu).
4.
Para
além
das
situações que revelem urgência e risco à prova,
a pretensão posta na ação probatória autônoma
pode, eventualmente, se exaurir na produção
antecipada
de
determinada
prova
(meio
de
produção de prova) ou na apresentação/exibição
de determinado documento ou coisa (meio de prova
ou meio de obtenção de prova caráter híbrido),
a permitir que a parte demandante, diante da
prova
produzida
ou
do
documento
ou
coisa
apresentada, avalie sobre a existência de um
direito passível de tutela e, segundo um juízo
de conveniência, promova ou não a correlata
ação. 4.1 Com vistas ao exercício do direito
material
à
prova,
consistente
na
produção
antecipada de determinada prova, o Código de
Processo
Civil
de
2015
estabeleceu
a
possibilidade de se promover ação probatória
autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art.
381.
4.2
Revela-se
possível, ainda, que o direito material à prova
consista não propriamente na produção antecipada
de provas, mas no direito de exigir, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lei ou de contrato, a exibição de documento ou
coisa
já existente/já produzida
que se
encontre na posse Documento: 96319745 - EMENTA /
ACORDÃO - Site certificado - DJe: 08/11/2019
Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça de
outrem. 4.2.1 Para essa situação, afigura-se
absolutamente viável
e tecnicamente mais
adequado o manejo de ação probatória autônoma
de exibição de documento ou coisa, que, na falta
de regramento específico, há de observar o
procedimento comum, nos termos do art. 318 do
novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no
que couber, pela especificidade, o disposto nos
arts. 396 e seguintes, que se reportam à
exibição de documentos ou coisa incidentalmente.
4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da
urgência, tampouco o caráter preparatório a uma
ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a
jurisprudência e a doutrina nacional há muito
reconheciam na postulação de tal ação sob a
égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado,
exaure-se na apresentação do documento ou coisa,
sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com
um dito pedido principal, não havendo se falar,
por isso, em presunção de veracidade na hipótese
de
não
exibição,
preservada,
contudo,
a
possibilidade de adoção de medidas coercitivas
pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de
exibição de documentos subjacente, promovida
pelo
rito
comum,
denota,
por
parte
do
demandante, a existência de interesse de agir,
inclusive sob a vertente adequação e utilidade
da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da
ação de exibição de documentos não impede o
ajuizamento de ação de produção de antecipação
de provas. 7. Recurso especial provido” (REsp
1.803.251/SC,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22.10.2019,
DJ 08.11.2019; destaques nossos).
Diante de todo o exposto, dá-se provimento
ao recurso, para reformar a r.decisão que converteu o rito
processual, a fim de que o processo tenha regular
prosseguimento
segundo
as
normas
que
disciplinam
o
procedimento comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022962-85.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira
Agravante: Adelson Florencio da Cunha
Agravado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Voto no 2.125
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Peço vênia para divergir do entendimento majoritário no que diz respeito
ao mérito do recurso.
Entendo que o recurso do autor não merece provimento, devendo ser
mantida a decisão recorrida.
Na origem, a ação tem como objetivo compelir o réu a apresentar os
contratos bancários firmados entre as partes.
Independentemente do nome que se dê, a pretensão é a de tomar
conhecimento do conteúdo dos contratos, exibir documentos. Apesar de nominada
"ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c exibição de
documento", o pedido foi de "concessão da medida antecipatória, para compelir a
Requerida a fornecer cópia de todos os contratos de empréstimos pessoal firmados, sob pena
de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)" para em seguida pleitear-se "seja julgado
totalmente procedente o pleito inicial, confirmando-se a tutela antecipatória", e isso porque,
segundo a inicial, o autor tentou administrativamente, junto à ré, obter cópia dos
contratos, notificando-a, e tentando também por telefone, sem sucesso.
Destarte, o pedido do autor amolda-se ao disposto no art. 381, III, do
Código de Processo Civil (produção antecipada de provas), que assim estabelece:
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a
verificação de certos fatos na pendência da ação;
II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro
meio adequado de solução de conflito;
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
Sendo assim, no meu sentir, inexiste ilegalidade na decisão atacada, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinou o processamento da "ação de obrigação de fazer cumulada com exibição de
documentos", como "ação de produção antecipada de provas". Com efeito, a pretensão
do autor tem mesmo natureza preparatória, de modo que a pretensão à multa
cominatória foi corretamente afastada pelo Juízo a quo. Outrossim, o juízo, na mesma
oportunidade, determinou a citação e exibição dos documentos.
Discorrendo sobre as provas que podem ser colhidas antecipadamente,
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero esclarecem:
"Qualquer prova que deva ser assegurada antes do ajuizamento da demanda em que
possa ser empregada deve ser colhida por meio do procedimento descrito nos arts. 381
a 383, CPC. Por isso, também os documentos que precisem ser apresentados
previamente à instauração de algum processo podem ter sua exibição exigida por meio
deste processo."1
Desta feita, acompanho integralmente o entendimento exposto na r.
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, pelo meu voto, data venia, nego provimento ao
recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator Vencido
1 "Código de Processo Civil", 3a ed. RT, 2017, p. 497.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
1037177D
9
10
Declarações de
Votos
JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO
1037E1DA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2022962-85.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.